Tribunal: STF
Processo: AI 268443
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
circunstância de a matéria haver sido empolgada pela parte
recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão
prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O
procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional, e se o Tribunal de origem não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário é meio impróprio a guindar-se ao Supremo Tribunal
Federal o exame de desfecho de lide ocorrido à luz de normas
estritamente legais.